Tribunal: TJPA
Processo: 0856919-13.2022.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0856919-13.2022.8.14.0301

APELANTE: VIRGINIA GABRIELLE GONCALVES FRANCO

APELADO: CETAP - CENTRO DE EXTENSAO TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME, SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - SEAP

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL PENAL. CLÁUSULA DE BARREIRA. CANDIDATA APROVADA FORA DO CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de segurança impetrado por candidata eliminada do Concurso Público C-208/SEAP/SEPLAD, regido pelo Edital nº 01/2021, sob o argumento de que, embora aprovada em todas as etapas da 1ª Fase, não foi convocada para o Curso de Formação Profissional em razão da cláusula de barreira prevista nos itens 16.2 e 16.3 do edital. Alegou a existência de contratações temporárias em número elevado na SEAP, sustentando necessidade de pessoal, existência de vagas e disponibilidade orçamentária. Requereu, liminarmente, sua matrícula no curso e, ao final, a concessão da segurança. A liminar foi indeferida. Informações prestadas pela autoridade coatora e manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula de barreira prevista no edital do concurso é válida frente à Constituição e à jurisprudência consolidada; (ii) verificar se a existência de contratos temporários demonstra preterição da candidata aprovada fora do cadastro de reserva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cláusula de barreira prevista nos itens 16.2 e 16.3 do edital é válida, pois delimita de forma objetiva o número de candidatos que podem prosseguir à 2ª fase, com base em critérios previamente definidos, em conformidade com a jurisprudência do STF (Tema 376).

4.

A impetrante obteve pontuação inferior à necessária para figurar no cadastro de reserva da sua região de lotação, razão pela qual foi eliminada conforme previsão editalícia expressa.

5.

A existência de contratos temporários firmados com base no art. 37, IX, da Constituição Federal não caracteriza, por si só, preterição de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, conforme precedentes do STJ e do STF.

6.

A prorrogação dos contratos temporários visou suprir necessidades transitórias da Administração até a nomeação dos candidatos regularmente classificados, não havendo prova de existência de vagas efetivas disponíveis ou de preterição da impetrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A cláusula de barreira prevista em edital de concurso público é válida quando fundamentada em critérios objetivos e previamente estabelecidos.

2.

Candidato aprovado fora do número de vagas e do cadastro de reserva possui apenas expectativa de direito à nomeação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a presidência da Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, a unanimidade, denegar a segurança nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0856919-13.2022.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

IMPETRANTE: VIRGINIA GABRIELLE GONÇALVES FRANCO

ADVOGADA: EM CAUSA PRÓPRIA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

LISTISCONSORTE PASSIVO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: MARCELENE DIAS DA PAZ VELOSO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Virginia Gabrielle Gonçalves Franco, candidata eliminada do Concurso Público C-208, regido pelo Edital nº 01/SEAP/SEPLAD, de 29 de junho de 2021, por não ter logrado pontuação suficiente para prosseguir à 2ª Fase, consistente no Curso de Formação Profissional – CFP.

A impetrante aduziu que fora aprovada em todas as etapas da 1ª fase, mesmo assim encontra-se impedida de prosseguir no certame em razão da cláusula de barreira (itens 16.2 e 16.3 do supracitado edital).

Prossegue sustentando existirem 1.956 contratos ativos de servidores temporários na SEAP, dos quais 1.850 são agentes penitenciários sem vínculo efetivo, exercendo a função de Policial Penal, o que evidencia a necessidade da Administração, bem como a existência de vagas aptas a viabilizar tais nomeações e a disponibilidade orçamentária.

Requereu os benefícios da Justiça Gratuita e a concessão de medida liminar para obter matrícula no Curso de Formação Profissional, sob pena de multa diária. Conclusivamente, pediu pela concessão da segurança.

Autos inicialmente distribuídos no juízo de primeiro grau que se declarou absolutamente incompetente (ID 25643992).

Coube-me a relatoria (25/03/2025) por redistribuição sugerindo a minha prevenção (ID 25696808).

Indeferi a medida liminar conforme decisão proferida em 26/03/2025 (ID 25748198).

O Estado do Pará ingressou no feito aderindo às informações da autoridade coatora.

O Secretário de Administração Penitenciária do Estado do Pará prestou informações pontuando que a impetrante não alcançou a classificação necessária para prosseguir no concurso público, restando atingida pela cláusula de barreira, a qual é considerada legal pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 376). Finalizou pugnando pela denegação da segurança.

A Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (RELATORA):

A impetrante inscreveu-se no Concurso Público nº C-208/SEAP – Policial Penal, concorrendo ao cargo de Policial Penal (feminino) – Região: Guamá, e após concluída a 1ª Fase logrou 66,00 pontos (ID 25643975).

Segundo o edital de abertura para o cargo de Policial Penal foram ofertadas 1.646 vagas totais de provimento imediato, sendo 1.292 para o sexo masculino e 354 para o sexo feminino, bem como 299 vagas destinadas ao cadastro de reserva, sendo 234 para o sexo masculino e 65 para o sexo feminino. Esse quantitativo geral de vagas restou distribuído entre as seguintes regiões de lotação. Confira-se:

TABELA 01

NÍVEL MEDIO

Região de lotação da
vaga

Vagas provimento imediato

Vagas cadastro de reserva

Masculino

Feminino

Masculino

Feminino

Policial
Penal

Araguaia

28

3

7

1

Baixo Amazonas

69

27

22

5

Caeté

76

12

7

2

Carajás

79

29

17

5

Guajará

433

128

50

24

Guamá

358

113

86

21

Lago Tucuruí

28

9

10

2

Marajó

24

3

5

1

Rio Capim

51

6

8

1

Tapajós

36

7

5

1

Tocantins

82

11

13

2

Xingu

28

6

4

0

TOTAL

1.292

354

234

65

De acordo com o resultado final definitivo da 1ª Fase, para o cargo de Policial Penal Feminino, Região Guamá, a última candidata classificada dentro do quantitativo de vagas para provimento imediato (113ª colocação) alcançou 75 pontos (ID 25643977 – Pág. 4). Quanto aos candidatos alocados no cadastro de reserva, a última candidata convocada (21ª colocação) alcançou 72 pontos (ID 25643977 – Pág. 14).

Nota-se que a Administração efetivou as convocações, seja com relação às candidatas alocadas dentro do quantitativo de vagas de provimento imediato, seja àquelas inseridas no cadastro de reserva, em completa correspondência com o número de vagas ofertadas, respectivamente para cada situação, previsto no Edital nº 01/SEAP/SEPLAD.

Além disso, o edital de abertura do certame também previu:

16.1 Será considerado APROVADO na 1ª Fase do presente concurso público o candidato que tiver sido considerado APTO na 5ª Etapa - Investigação Social para Verificação dos Antecedentes Pessoais, após ter sido aprovado, classificado e apto em todas as demais etapas conforme os critérios fixados no presente edital.

16.2 Será considerado
CLASSIFICADO para a 2ª Fase – Curso de Formação Profissional do certame somente os candidatos APROVADOS na 1ª Fase, nos termos do subitem 16.1 do presente edital,
e que estejam classificados dentro do número de vagas somado ao número de cadastro de reserva distribuídos para a região de lotação escolhida pelo candidato no ato da inscrição
.

16.3
O candidato não classificado será eliminado do concurso
.

No que concerne à convocação para o Curso de Formação, o Edital nº 55 determinou:

2.10. Se, ao término do período de apresentação dos documentos necessários para a matrícula no Curso de Formação, algum candidato classificado para a segunda etapa desistir, não comparecer ou não apresentar a documentação de acordo com o previsto neste Edital, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP deverá convocar o(s) candidato(s) subsequente(s), para a apresentação dos documentos e efetivação de sua matrícula
antes do início do Curso de Formação, observado o limite de vagas e respectivo cadastro reserva
, previstos no Item 4.2 do Edital nº 01/SEAP/SEPLAD, de 29 de junho de 2021.

Das normas citadas, depreende-se que seriam classificadas para a 2ª fase – Curso de Formação Profissional apenas as candidatas aprovadas na fase anterior, obviamente classificadas dentro do número de vagas de provimento imediato, somado ao número de vagas ofertadas para o cadastro de reserva, distribuídas conforme a região de lotação escolhida pelas candidatas no ato da inscrição.

Após o término do período para apresentação dos documentos necessários à matrícula no Curso de Formação, caso alguma candidata classificada para a 2ª fase desistisse ou não apresentasse a documentação exigida, a Administração procederia à convocação das candidatas subsequentes, para a apresentação dos documentos e efetivação de sua matrícula antes do início do Curso de Formação,
sendo importante frisar que tal convocação observaria o limite de vagas e o respectivo cadastro de reserva
.

No caso sob exame, como demonstrado alhures, a nota obtida pela impetrante ao final da 1ª Fase (66,00 pontos) a deixou fora do quantitativo de vagas destinadas ao cadastro de reserva, previamente estabelecido pelo edital de abertura do certame, sendo eliminada pela cláusula de barreira.

O Supremo Tribunal Federal, no RE 635.739, repercussão geral (Tema 376), assentou a constitucionalidade da cláusula de barreira em concursos públicos. Senão vejamos:

“
Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 2. Concurso Público. Edital. Cláusulas de Barreira. Alegação de violação aos arts. 5º, caput, e 37, inciso I, da Constituição Federal. 3. Regras restritivas em editais de concurso público, quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, não ferem o princípio da isonomia. 4. As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional. 5. Recurso extraordinário provido
.”
(RE 635739, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-193

DIVULG 02-10-2014

PUBLIC 03-10-2014)

Não logrou melhor sorte a tentativa de demonstrar eventual preterição em razão de contratações precárias, pois segundo se observa no Ofício Interno nº 364/2021/DGP/SEAP, a prorrogação desses vínculos, publicada no Diário Oficial do Estado (17/11/2021), era até que se procedesse a nomeação e posse dos novos concursados (ID 64774288 – Pág. 1).

Vale lembrar, a contratação temporária, nos moldes do art. 37, IX, da Constituição da República, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos aprovados ou a existência de cargos efetivos vagos. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E STF. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. ART. 37, IX, DA CF/88. NECESSIDADES TRANSITÓRIAS DA ADMINISTRAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA.

1. O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo certame não geram, só por si, o direito líquido e certo dos candidatos aprovados no certame ainda vigente, se classificados para além das vagas inicialmente oferecidas no edital. Precedente da Corte Especial do STJ: AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS 44.020/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJe 11/10/2017.

2. A paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só por si, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no RMS 54.959/RN, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017)

***

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. SURGIMENTO DE VAGA. EXONERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. PRECEDENTE DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. TEMA FIXADO EM REPERCUSSÃO GERAL - RE 837.311/PI. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I - A mera contratação de servidores temporários, fundada no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, não caracteriza a preterição do candidato aprovado em concurso público, visto se tratar de medida tomada para atender necessidades provisórias da Administração.

II - Impetrante que não trouxe aos autos argumentos e provas aptos a caracterizar preterição, devendo ser aplicada a jurisprudência fixada acerca do tema, no sentido de não possuir direito líquido e certo o candidato de concurso público aprovado em vaga destinada ao cadastro de reserva, mas sim mera expectativa de direito à nomeação.

III - Agravo interno improvido.
(AgInt no RMS 49.104/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 26/05/2017)

Dessa forma, não houve ilegalidade na atuação da administração.

Ante o exposto,
denego a segurança
, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/06/2025